Tribunal: TJDFT
Processo: 0710374-48.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0710374-48.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DANIELA GIANNI, MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. RECORRIDO: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA., DANIELA GIANNI DECISÃO Retire-se o presente processo da pauta de julgamento para análise do pedido liminar. Cuida-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora, com pedido de antecipação da tutela, nos moldes do art. 300 do Código de Processo Civil, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para rescindir o segundo financiamento no valor de R$ 7.124,88 (id 116483873 - P. 1) e determinou que a ré se abstivesse de realizar cobranças a respeito. A sentença julgou improcedente o pedido de liberação dos perfis da autora nas plataformas rés. A autora, ora recorrente, requer seja deferida a liminar, a fim de se determinar às rés que (a) promovam “o desbloqueio de sua conta nos sítios do MERCADOPAGO e MERCADOLIVRE, haja vista que, em decorrência do contrato, objeto do litígio, a Recorrente estaria impedida de realizar qualquer operação nessas plataformas” e (b) se abstenham de efetuar a inscrição do nome da recorrente nos órgãos de proteção ao crédito. Requer, ainda, seja determinado ao Banco do Brasil que seja efetuado o desbloqueio de sua conta-corrente, contratada junto à referida instituição financeira, a qual estaria bloqueada em razão, exclusivamente, da cobrança discutida nos presentes autos, conforme informação que lhe teria sido passada pelo gerente de sua agência. É o relato do necessário. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto. Passo ao exame do pedido de antecipação da tutela recursal. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, verifica-se o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão PARCIAL da tutela antecipada recursal pleiteada pela agravante. Discute-se no presente feito a cobrança de valores decorrentes de dois financiamentos que teriam sido feitos perante a plataforma ré MERCADO PAGO, os quais estariam relacionados a compra de produto inexistente, vendido por terceiro fraudador, por meio do Instagram. A sentença reconheceu indevido o segundo empréstimo tomado junta a ré, mas manteve o contrato do primeiro financiamento feito pela autora. A autora defende que tendo sido a transação financeira realizada por meio da plataforma da ré MERCADO PAGO, esta responde pelos danos decorrentes dessa operação e deve cancelar os dois financiamentos, já que não entregue o produto comprado. Vê-se, portanto, que se questiona judicialmente a licitude das cobranças dos financiamentos, decorrentes de operação de transferência realizada pela plataforma da ré MERCADO PAGO. Nesse cenário, não havendo prejuízo as rés, que poderão posteriormente buscar os meios legítimos para forçar o pagamento dos valores, caso sejam considerados devidos, deve ser concedida a liminar para determinar as rés que se abstenham de negativar o nome da autora pelos débitos objeto dessa demanda. No que tange ao pedido de desbloqueio das contas da autora nas plataformas das rés, a autora não logrou demonstrar a urgência na concessão do pleito, uma vez que não afirma depender das contas para o seu trabalho ou sustento, de modo que pode aguardar a tutela definitiva. Quanto ao pedido para que seja determinada a liberação da conta-corrente da autora junto ao Banco do Brasil, esta não logrou comprovar minimamente estar sujeita a qualquer restrição, razão pela qual não se evidencia a probabilidade de seu direito. Ademais, a autora não mencionou esse ponto na inicial e não logrou demonstrar tratar-se de fato superveniente. Outrossim, o Banco do Brasil sequer compõe o presente feito. Ante o exposto, com base no art. 300 do CPC, DEFIRO em parte o pedido de antecipação da tutela recursal a fim de determinar as rés que se abstenham de inscrever o nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito pelos débitos objetos do presente processo. Intimem-se. Preclusa esta, façam os autos conclusos para o julgamento do mérito recursal. Brasília/DF, 16 de setembro de 2022. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito